Tribunal: STF
Processo: ARE 1397187
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS N. 16.700/2009 E N. 17.456/2011. MODIFICAÇÃO DE LIMITES ENTRE OS MUNICÍPIOS DE GOIANIRA E GOIÂNIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIO PLEBISCITO, ANTERIOR ESTUDO MUNICIPAL, PROVIDÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS, POR EXIGÊNCIA DO ART. 83, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INCONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. 



    1. A modificação de limites entre municípios, de acordo com disposição contida no art. 83, caput da Constituição do Estado de Goiás, que encontra matriz constitucional na Carta da República, deve ser precedida de prévia aprovação plebiscitária, sob pena de inconstitucionalidade. 



    2. Ofende o caput do art.83, da Carta Estadual, as Leis Estaduais n. 16.700/2009 e n. 17.456/2011 que trataram de modificação de divisas entre municípios sem observar os requisitos prévios estabelecidos na Constituição Estadual, tanto com relação à edição de leis estaduais imprescindíveis para aperfeiçoamento do ato, quanto à ausência da realização de estudos de viabilidade municipal, bem como pela ausência de consulta plebiscitária. 



    3. Uma vez que referidas leis surtiram efeitos por longos anos, com evidentes consequências jurídicas para a população local e para um dos entes federados, a necessidade de resguardar a segurança jurídica reclama a modulação da eficácia temporal da inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.



    AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC.” (pág. 11 do doc. eletrônico 13). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documentos eletrônicos 12 e 16).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 18, § 4°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.



    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.



    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Constituição do Estado de Goiás; e Leis Estaduais 8.111/1976, 16.700/2009 e 17.456/2011). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/1990. MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO RIO PRETO. INCLUSÃO DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI) NA SEXTA PARTE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.115-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL Nº 4.075/2007. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. INDIVIDUAL E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO INATIVOS APOSENTADOS ANTES DO MARCO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 E 280 DESTA CORTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.120.535-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE TEMPO INTEGRAL RTI. PERCENTUAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 05/1990. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 702. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À SUMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 05/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    2. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público, o que afasta a incidência, no caso, da Súmula Vinculante 37.



    3. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem, sob o argumento de decisão extra petita, ressalte-se que o Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    4. A verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação de poderes. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.306.862-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Organização e funcionamento da Administração Pública municipal. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.294.053-AGR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator